Tribunal: TJDFT
Processo: 0730022-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0730022-57.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 239419910 dos autos originários n. 0713151-56.2019.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel indicado. Eis o teor da decisão atacada: Compulsando os autos verifico que as arguições apresentadas pelo executado já foram enfrentadas e decididas por este juízo na ação de embargos de terceiro n. 0718267-72.2021.8.07.0001. Conforme sentença proferida naqueles autos (ID 211778633) e mantida em sede recursal, o lote 55 está resguardado para moradia do executado e de sua família, afastando-se a condição de bem de família ao lote 57. Além disso, foi reconhecida a inexistência de qualquer óbice à divisão dos lotes 55 e 57. Assim, REJEITO a impugnação à penhora. Considerando a necessidade de demarcação do lote para posterior avaliação, tendo em conta o teor da certidão do oficial de justiça de ID 226198621, defiro os pedidos de ID 227587325. Intimem-se. O EXECUTADO-AGRAVANTE fundamenta a impugnação na impenhorabilidade do bem de família. Sustenta que o imóvel é indivisível e utilizado como unidade habitacional única, conforme comprovado por documentos, fotos, certidões e relatório oficial. Argumenta que a separação entre os lotes 55 e 57 é meramente formal, decorrente de erro de topografia no processo de urbanização, sendo ambos os lotes registrados sob uma única inscrição imobiliária. Ressalta que há infraestrutura integrada entre os lotes, como entrada única, rede elétrica e hidráulica compartilhada, cisterna, caixa d’água, galpão de trabalho, garagem e horta, o que reforça a impossibilidade de desmembramento sem descaracterizar o imóvel. Menciona jurisprudência que veda a penhora de fração ideal de bem de família quando há risco de descaracterização do imóvel. Acrescenta que a propriedade é essencial para a moradia e sustento da família, além de ser utilizada para cultivo e venda de hortaliças e frutas, bem como servir como local de trabalho do filho do agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel como bem de família. É o relatório. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Nos termos do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507). Na espécie, o agravante fundamenta sua impugnação na impenhorabilidade do bem de família, sustentando que o imóvel é indivisível e utilizado como unidade habitacional única. Todavia, do cotejo dos autos originários, verifico que a questão referente à possibilidade de divisão dos lotes 55/57, situados no SHPS Quadra 502, Conjunto A, já foi decidida dos embargos de terceiro n. 0718267-72.2021.8.07.0001 (id. 211778633 na origem). Vejamos trecho da sentença proferida nos embargos de terceiro: A embargante pretende o desfazimento da penhora sobre imóvel descrito na inicial, em razão de entender ser bem de família e que o mesmo seria indivisível. Quanto à alegação de se tratar de bem de família, observa-se do processo principal que a penhora recaiu sobre “os direitos sobre o imóvel particularizado no lote no 57 do imóvel sito no SHPS Quadra 502, Conjunta A, Lotes 55/57, inscrito no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal junto à Secretaria de Fazenda Distrital sob no 50523015, de propriedade do Executado” – id 89935328 do processo 0071037-06.2009.8.07.0001. Assim, a penhora não foi sobre os lotes 55 e 57, mas apenas sobre o lote 57. As fotos juntadas aos autos, bem como as demais provas em juízo, demonstram que a construção em que habita o embargante encontra-se no lote 55. Este não foi penhorado. Desta forma, fica evidenciada a posse da embargante no imóvel, lote 55, este resguardado pra sua moradia. Já a alegação de que se trata de imóvel indivisível, este não encontra qualquer amparo legal. Não se trata de imóvel rural, como quer fazer parecer o embargante, pois as fotos demonstram que foi construído um prédio no lote 55 onde funcionaria inclusive comércio, encontra-se em área urbana e o executado paga IPTU. Não causaria qualquer transtorno a divisão dos lotes. (Grifado) Aludida sentença foi mantida em grau recursal, senão vejamos o aresto: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MÉRITO. PENHORA SOBRE BEM INDIVISÍVEL. LOTEAMENTO. ATO CONSTRITIVO. NÃO ATINGIMENTO DO BEM DO EMBARGANTE. 1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 1.1. O juízo singular entendeu suficiente para a solução da controvérsia a análise do acervo fotográfico juntado pelo apelado. Nesse contexto, as fotografias permitem aferir que a penhora realizada na origem não recaiu sobre o lote de moradia do apelante. 2. Diferente do que alega em suas razões recursais, o fato de haver registro único do bem perante os órgãos distritais não impede que o ato constritivo recaia sobre gleba certa e divisível, sobretudo quando se constata seu loteamento fático. 2.1. Não havendo demonstrativos a crer que o ato constritivo abrangeria o lote residencial do apelante, escorreita a sentença ao julgar improcedente os embargos de terceiros. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1654794, APC 0718267-72.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 01/02/2023, DJe: 14/02/2023) Não por outra razão, isto é, a existência de coisa julgada em relação à possibilidade de divisão dos lotes 55 e 57, a decisão agravada nomeou perito judicial para demarcar os terrenos para posterior avaliação. Dito isso, cumpre frisar que o art. 525, § 11, do CPC permite arguição por simples petição das “questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes”, não para reexaminar questões já decididas, sobre as quais operou-se preclusão ou coisa julgada material. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça orienta que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional (art. 507 do CPC). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Na hipótese, inafastável a aplicação da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019. Grifado) Com efeito, “A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa” (AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Nesse quadro, diante de preclusão operada, inviável pretender rediscutir a matéria alusiva à possibilidade de divisão dos lotes 55/57, situados no SHPS Quadra 502, Conjunto A. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator